Tribunal: CARF
Processo: 19515.721053/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721053/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIPJ x DCTF
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que
os valores a pagar informados em DCTF são considerados confissão de dívida.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício no percentual de 75% encontra embasamento legal, por conta do
caráter vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente
se a situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma
DILIGÊNCIA OU JUNTADA DE POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No caso concreto, não se vislumbra a necessidade de diligência, pois os
elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador. O
desejo de produzir novas provas, revelado na impugnação, não obriga o
julgador a retardar o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada
na impugnação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.533, de 18 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 19515.721052/2013-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721053/2013-19
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a contribuinte, Atlântico Sul
Segurança e Vigilância Eireli. O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 870.078,23 referente à (ao)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
No confronto entre DIPJ x DCTF x DARF, verificou-se insuficiência de
declaração/recolhimento dos valores do(a) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) para o ano calendário de 2009. Assim, a exigência tributária está embasada
nos arts. 836, 841 e 845 do Decreto no. 3000/99.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte apresenta
impugnação, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após uma descrição dos fatos, a impugnante alega, primeiramente, nulidade do
lançamento tributário por vício no objeto do ato administrativo, auto de infração, uma vez que os
valores objeto do auto já haviam sido declarados em DIPJ e, portanto, o crédito tributário já
estava constituído. Consequentemente, não é cabível no caso concreto, ainda segundo a
impugnante, a multa de ofício no percentual de 75%.
Cita doutrina e jurisprudência.
Na sequência, afirma que é impossível a cobrança da multa de ofício, 75%, pelo
seu caráter confiscatório. Tal multa ofende os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade contributiva.
Cita jurisprudência.
Ainda, a impugnante solicita a realização de perícia, tendo em vista o volume de
documentos necessários ao deslinde da questão, parcelas a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), base de cálculo, método utilizado na aplicação de juros,
multa e demais encargos. O deferimento de tal pedido, segundo a impugnante, atende aos
princípios da isonomia processual e da proporcionalidade.
Cita doutrina e jurisprudência.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

Para finalizar a impugnante solicita:
64. Resta demonstrado, portanto, nas presentes razões, a injustiça da
Autuação Fiscal ora guerreada, primeiramente em virtude do exíguo
prazo concedido à ora Impugnante para apresentar sua defesa,
sobretudo tendo em vista que a d. Fiscalização dispôs de praticamente
um prazo seis vezes maior para finalizar seus trabalhos, de modo que
deve ser concedido a estipulação de prazo adicional para que a
Impugnante possa reelaborar seus argumentos e juntar mais
documentos.
65. Assim sendo, requer-se, desde já, o cancelamento do presente Auto
de Infração, em virtude de sua patente nulidade, principalmente em
vista da imposição da multa de 75%, cabível exclusivamente em
hipóteses de lançamento de ofício, o que não é possível no presente caso,
uma vez que o contribuinte já havia declarado ao Fisco o tributo
supostamente devido, declarando-se a completa procedência da
presente Impugnação Administrativa, por ser esta a única medida
configuradora da aplicação de lídima JUSTIÇA!
66. Outrossim, caso o Auto de Infração não seja integralmente
cancelado, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, e por
amor ao debate, requer-se seja cancelada a multa aplicada de 75%,
prevista no art. 44, da Lei n° 9.430/96, por não se tratar de caso de
lançamento de ofício ou, pelo menos, a sua fixação no patamar
máximo de 20%, que é o percentual previsto para o caso de mora do
contribuinte, nos termos do art. 61, da Lei n° 9.430/96.
67. A Impugnante reitera, pois, o pleito pela produção de provas
periciais contábil e econômico-financeira para apuração de valores,
liquidação de variações e verificação da sistemática de cálculos dos
juros e da multa, bem como dos acréscimos em geral aplicados pelo
Fisco Federal, a qual é notadamente fundamental para a ampla defesa
do direito por ela ora invocado, sob pena se caracterizar nulidade de
todo o processo administrativo fiscal em tela.
68. Requer-se, por fim, que sejam todas as intimações do presente
processo feitas EXCLUSIVAMENTE em. nome de RAQUEL ELITA
ALVES PRETO, inscrita na OAB/SP sob o no. 108.004, com escritório
na Rua da Consolação no. 2697, 7o, 8o e 9o andares, no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma do v.
acórdão repisando os mesmo argumentos da impugnação, não apresenta nenhum documento para
comprovar o valor do imposto devido ou que declarou corretamente o imposto na DIPJ.

É o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui todos do requisitos legais necessários,
portanto o admito.

Trata a matéria dos autos de falta de recolhimento do imposto devido a divergência
encontrada entre a DIPJ e a DCTF, sendo que a Recorrente informou valores de imposto
a pagar na DIPJ e declarou a DCTF zerada. Também não consta nos autos provas de
que tenha apresentado DARF pagando o imposto informado na DIPJ.

A fiscalização intimou a Recorrente para apresentar documentos passíveis de explicar a
divergência entre as declarações e verificar qual o imposto correto a ser exigido, porém
nada foi entregue ao Auditor da Receita Federal.

Sendo assim, devido a Recorrente não ter entregue os documentos solicitados, a
fiscalização decidiu autuar a Recorrente com base nos valores informados na DIPJ,
conforme quadro abaixo e o Termo de Verificação Fiscal.

A fundamentação do Auto de Infração foi com base nos artigos 836, 841 e 845 do
RIR/99, vejamos o texto dos artigos que nos interessa.

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42 ):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79 ):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos
casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o
rendimento tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos
casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores
com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o ).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de rendimentos,
a não apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo de que trata o art. 844
acarretará, para as pessoas físicas, a perda do direito de deduções previstas neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 2o ).
§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de
rendimentos, relativa a períodos-base encerrados até 31 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica perderá o direito à opção prevista no art. 516 (Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 7o, inciso II ).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de competência de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento do
lucro, será observado o disposto no art. 273.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, verifica-se que como a fiscalização não
tinha documentos para se apurar o imposto e como as declarações eram inexatas, foi
necessário arbitrar o IRPJ com os elementos/dados que tinha, que no caso era o valor do
imposto indicado na DIPJ.
Sendo assim, conforme determina a Súmula CARF 92, como a fiscalização tinha apenas
como elemento para apurar o imposto a informação constante na DIPJ, não restou
alternativa senão lavrar Auto de Infração, eis que a DCTF foi apresentada zerada.

Desta feita, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido é oportuno esclarecer
que a DIPJ não é meio hábil para confissão de dívida o que está reservado à DCTF.
Portanto, os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto
que os valores a pagar informados em DCTF são encaminhados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, constituindo
verdadeira confissão de dívida.
Assim, não restou alternativa para fiscalização senão lançar de ofício para exigir o
imposto que não foi comprovadamente recolhido pela Recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

Tal entendimento está embasado na Súmula do CARF no. 92. Sendo assim, voto por
considerar o auto de infração procedente, inclusive quanto à multa de ofício.
Quanto as alegações sobre a multa aplicada no Auto de Infração também entendo que
não devem ser acolhidas, eis que encontra-se devidamente capitulada nos termos que a
lei determina. Ou seja, nos casos de lançamento de ofício em que se exige imposto deve
ser aplicada a multa de 75% nos termos do artigo 44 da Lei 9.430/96. Vejamos o
dispositivo.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Desta forma, voto no sentido de manter a multa aplicada no Auto de Infração em seus
termos.
Quanto a alegação de confiscatoriedade da multa de 75% aplicada ao Auto de Infração,
também entendo que não deve ser provida, eis que esta E. Conselho não pode afastar lei
ou analisar sua constitucionalidade, conforme determina a Súmula CARF 02.
De resto, utilizo os fundamentos do v. acórdão recorrido para fundamentar meu voto
quanta ao restante das alegações sobre a multa.
Multa Qualificada e Confisco
Na peça de defesa, a impugnante contesta a multa de 75%, com base no
argumento de que tal percentual gera um efeito confiscatório. Além de infringir
outros princípios constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade
contributiva.
No entanto, é procedente a multa de ofício, no percentual de 75%, cuja base legal
é o arts. 44 da Lei no. 9430/96, a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
No tocante à alegação de vedação ao confisco estabelecida na Constituição
Federal, cumpre esclarecer que é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de
integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto,
que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro
de limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

do artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que negam
validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento normativo.
Por último, quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade,
legalidade ou equidade das leis exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação
em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo
o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Assim, não deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade da multa de
ofício no percentual de 75%.
Quanto ao pedido de diligência requerido pela Recorrente, não vislumbro necessidade,
eis que os documentos constantes nos autos são suficientes para forma o convencimento
deste julgador.
Ademais, a Recorrente requer seja determinada a diligência mas não apresenta aos autos
documentos para que seja feito tal pesquisa, se atendo apenas em alegar genericamente
que a fiscalização deveria diligenciar e fundamentar melhor o lançamento de ofício.
Da mesma forma, a Recorrente não apresenta qualquer alegação para fundamentar a
juntada de provas fora do prazo previsto em lei, apenas requerendo a possibilidade
de juntar provas posteriormente. Alias, não acostou nenhuma prova ao Recurso
Voluntário para tentar provar que o Auto de Infração seria improcedente.
Desta forma, rejeito o pedido genérico de diligência e o pedido para juntar provas aos
autos posteriormente.
De forma resumida, voto por manter o Auto de Infração em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721053/2013-19

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital